Tribunal: TJDFT
Processo: 0008287-34.2015.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 44 DO CP. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A autoria e a materialidade do crime de denunciação caluniosa restaram devidamente comprovadas por todo o lastro probatório, motivo pelo qual a Defesa sequer se insurge contra elas.
2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito é possível desde que obedecido os requisitos estabelecidos no art. 44 do CP, quais sejam: 1) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; 2) o réu não for reincidente em crime doloso; e 3) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
3. O § 3o do art. 44 do CP prevê essa possibilidade de substituição para réus reincidentes, preconizando que: “Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”.
4. No caso, verifica-se que a ré não é reincidente específica, já que o presente processo tutela o bem jurídico da administração da justiça, enquanto a condenação penal anterior (processo n.o 2011.08.1.004140-6) tem como objeto a proteção do patrimônio (ID n.o 26693388 - Pág. 11). Ademais, além de não ser reincidente específica, a ré não é detentora de maus antecedentes e as circunstâncias judiciais são totalmente favoráveis, o que possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por ser a medida recomendável, conforme art. 44 do CP.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo da VEPEMA.